Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720051-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: HIAGO SOARES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGEM. USUÁRIO. PROVAS SUFICIENTES. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. PRAÇA, QUADRA DE ESPORTES, LUGAR DE RECREAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para a posse de entorpecentes para uso próprio, pois os policiais flagraram e registraram em filmagem e fotografias o momento em que se deu a difusão ilícita do entorpecente, inclusive com a abordagem do usuário. 2. Comprovado pelos depoimentos dos policiais que a traficância se dava em uma praça, especificamente em uma quadra poliesportiva, onde também havia equipamentos de ginástica e ao lado havia um estabelecimento de ensino, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 4. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, haja vista ser o réu reincidente e, em que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, o réu não se dedicava à prática do tráfico de drogas com frequência, mormente porque os policiais relataram ter realizado campana em dias e horários alternados antes dos fatos. 5. Não há falar em redução da pena de multa, porquanto guardou proporção com a reprimenda privativa de liberdade, primando pelo equilíbrio entre as sanções. 6. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), trata-se de réu reincidente, razão pela qual o regime a ser imposto é o imediatamente mais grave, qual seja o fechado. 7. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de usuário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois, consoante iterativos julgados do STJ, “para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.” (AgRg no REsp 1943093/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/9/2021). Em igual sentido: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE MATÉRIA DE PROVA. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O eg. Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões baseado nas provas carreadas aos autos, considerando a razoável quantidade e diversidade da droga apreendida somadas ao contexto fático - pelas quais concluiu pela condenação da ora recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas. II - Na hipótese, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1953027/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 4/11/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009